Tribunal: TJES
Processo: 0004963-87.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004963-87.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO SILVA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ART. 33, CAPUT, LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE PRATICAR DEVIDAMENTE ATESTADO. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime. Precedentes.

2.
Em que pese a tese apresentada por ambas defesas de que os acusados são viciados em drogas e não teriam a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com as condutas imputadas aos Apelantes, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

3.
O juízo de primeiro grau destacou que o réu possui inúmeras condenações anteriores transitadas em julgado, utilizando uma delas para sopesar a circunstância dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e outra para caracterizar a reincidência.
Bis in idem
não configurado.

4.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJES; Data: 09/03/2023; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004963-87.2021.8.08.0011

APELANTES: GENIVALDO SILVA DOS SANTOS E LUCAS GOMES SANT’ANNA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS
e
LUCAS GOMES SANT’ANNA
em face da r. Sentença de ID 9178802 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para
LUCAS GOMES SANT’ANNA
e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS
, ambos com o regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 9178804, a defesa de
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS
sustenta, em síntese, que
(i)
inexiste prova robusta e plena de que os entorpecentes se destinavam a mercancia;
(ii)
é vedado ao magistrado concretizar uma condenação criminal apenas baseada em um relatório de inquérito policial;
(
iii
)

“existindo dúvidas quanto à autoria por parte, e havendo insuficiência de provas para a condenação, o juiz não deve prolatar sentença penal condenatória”
;
(iv)
o Apelante admitiu a condição de usuário de drogas.

Ao ID 9178830, o réu
LUCAS GOMES SANT'ANNA
aduz, em resumo, que
(i)
o contexto fático comprovado nos autos retrata tão somente a apreensão de drogas para consumo próprio;
(ii)
não há prova robusta e concreta de que os ilícitos se destinavam a venda;
(iii)
o acusado é usuário de drogas.

Basicamente diante de tais fatos, requerem a reforma da r. Sentença, para que os acusados sejam absolvidos da prática do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, pleiteiam pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, aos IDs 9178811 e 9178835, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9562717, em que opina pelo
não
provimento
dos recursos.

Na origem, consta da denúncia (ID 9178326) que:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 21h54min, na Rua Nova Venécia, bairro Zumbi, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados vendendo, tendo em depósito e trazendo consigo as drogas conhecida como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 22 e Auto de
Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23.
Depreende-se do procedimento em anexo que no dia dos fatos policiais militares receberam notícias dando conta da prática do tráfico de entorpecentes no endereço supracitado, razão pela qual se deslocaram até o local e realizaram uma campana com o intuito de corroborarem as informações recebidas.

Ato contínuo, os agentes da lei observaram dois indivíduos que se destacavam em relação aos demais, um deles trajando bermuda e blusa de frio de cor escura e o segundo trajando calça e uma blusa de frio também de cor escura. Conforme observação realizada, por diversas vezes, os suspeitos se dirigiam até veículos que se aproximavam, recebiam algo dos ocupantes e guardavam consigo. Em seguida, se dirigiam até um terreno baldio próximo,
buscavam determinado objeto e, ao retornarem, o entregavam aos ocupantes dos automóveis.

Dessa forma, os militares solicitaram apoio a outras guarnições. Ocorre que ao perceber a presença dos agentes, o nacional que trajava bermuda e blusa de frio de cor escura, posteriormente identificado como LUCAS GOMES SANT'ANNA, tentou se evadir, contudo foi acompanhado e abordado pelos agentes da lei. Realizada busca pessoal no suspeito, era sua posse foram encontrados R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 09 (nove) buchas grandes de substância similar a “maconha”. Concomitantemente, foi realizada a abordagem do indivíduo que trajava uma calça e uma blusa de frio de cor escura, posteriormente identificado como sendo GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, e em seu poder encontraram a quantia de R$ 06,00 (seis reais) em espécie.

Não bastasse, no terreno baldio em que LUCAS e GENIVALDO iam buscar objetos e entregá-los aos ocupantes dos veículos, os policiais militares localizaram 80 (oitenta) pedras de substância similar a “crack”, além de 11 (onze) pinos e 05 (cinco) papelotes de substância similar a “cocaína”. Frise-se que os denunciados são conhecidos da guarnição por promoverem a comercialização de entorpecente no local da abordagem, bem como que GENIVALDO possuía um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal desta Comarca em seu desfavor, diante de condenação criminal pela prática de crime de tráfico de drogas.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no, art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, na forma acima exposta.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos recursos, eis que as teses defensivas são praticamente idênticas.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado (fls. 18/19v do ID 9178327);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 22 do ID 9178327);
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 23/23v do ID 9178327),
(iv)
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 07/08 do ID 9178326), bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído aos recorrentes.

A Policial Militar Camilla Santos Gomes, ao prestar depoimento na esfera policial relatou que:

“Após recebermos denúncias de que na Rua Nova Venécia, no bairro Zumbi indivíduos estariam realizando tráfico de entorpecentes, realizamos uma observação no local onde foi possível visualizar que num grupo de Indivíduos,
dois se destacaram dos demais pois com a aproximação de motocicletas e carros era possível ver que eles se achegavam aos veículos, pegavam algo, guardavam com eles, iam até o terreno baldio próximo, pegavam algo também e depois entregavam para os ocupantes
; Que um deles trajava bermuda e blusa de frio de cor escura e o outro trajava calça e blusa de frio também de cor escura;
Que de imediato repassamos essas informações as guarnições que estavam próximas e se deslocaram até a rua, sendo que ao perceber a presença policial, o nacional que trajava blusa de frio escura e bermuda, posteriormente identificado como Lucas Gomes Santana tentou se evadir e dispensar os entorpecentes e o dinheiro que carregava consigo, sendo visualizado, abordado e de imediato recolhido o material pela guarnição, contabilizando o total de R$ 200,00 em espécies e 9 carás (bucha grande normalmente vendida por R$ 50,00) de substância semelhante a maconha
; Que concomitantemente também foram abordados Jeferson de Oliveira Ferreira, Adriano Moraes Luiz e o outro nacional que foi visto com Lucas durante a observação, que trajava blusa de frio de cor escura e calça, identificado como Genivaldo Silva dos Santos: (...);
Que no local onde Lucas e Genivaldo foram vistos pegando algo para entregar aos ocupantes dos veículos foi localizada a quantia de 80 pedras de crack pinos da mesma substância, além de 5 papelotes de cocaína, sendo recolhidos pelos militares
;
Que questionados sobre os ilícitos encontrados Lucas e Genivaldo atribuíram um ao outro a mercancia das drogas, nenhum dos dois assumiu a propriedade dos ilícitos encontrados
; (...)”

No mesmo sentido, inclusive, foi certificado pelo Policial Militar Estavam Braga Martins (fls. 03/03v do ID 9178327).

Insta consignar, ainda, que os referidos depoimentos foram confirmados em sede de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 9178802), em que restou declarado que
“os agentes realizaram uma campana para fazer uma observação num ponto conhecido de tráfico no bairro Zumbi; que observaram que os indivíduos se organizavam de forma que pegavam a droga provavelmente no mato e entregavam para os veículos ou as pessoas que passavam no local para comprar; que conseguiram visualizar as características e posteriormente abordaram os indivíduos com as características na rua, encontraram com eles dinheiro, as drogas, num local onde iriam buscar mais drogas.”

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Data: 01/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)

Nada obstante, é de entendimento do C. STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Ainda, em que pese a tese apresentada por ambas defesas de que os acusados são viciados em drogas e não teriam a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com as condutas imputadas aos Apelantes, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

Por fim, as defesas sustentam que deve ser operada a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Contudo, para aplicar tal desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo § 2º do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese vertente, verifica-se que a natureza e a quantidade é variada e mais do que a razoável para se considerar como destinada ao uso próprio. Outrossim, com relação ao local e as condições em que se desenvolveram as ações, as condições do flagrante demonstram que o fim era, de fato, para mercancia.

A propósito,
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES; Data: 09/03/2023; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)

Firme em tais premissas, entendo pela manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.